Tribunal: TJSP
Processo: 2303604-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. "Golpe do funcionário falso". Decisão que indeferiu a produção de prova oral, consistente no depoimento da Autora. Inconformismo do Banco Réu. Não acolhimento. Fatos detalhadamente narrados na Inicial, além da existência de conjunto probatório suficiente nos Autos. Inteligência dos artigos 370 e 371 do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. "Golpe do funcionário falso". Decisão que indeferiu a produção de prova oral, consistente no depoimento da Autora. Inconformismo do Banco Réu. Não acolhimento. Fatos detalhadamente narrados na Inicial, além da existência de conjunto probatório suficiente nos Autos. Inteligência dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.